Tribunal: TJSP
Processo: 2233736-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pleito do agravante que visa a exclusão e/ou suspensão da inscrição do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que o débito sub judice está parcialmente quitado e que a medida fere os ditames do art. 805 do CPC. Inviabilidade da medida. Enquanto não for reconhecida eventual inexigibilidade do título, ainda que parcial, a cobrança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pleito do agravante que visa a exclusão e/ou suspensão da inscrição do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que o débito sub judice está parcialmente quitado e que a medida fere os ditames do art. 805 do CPC. Inviabilidade da medida. Enquanto não for reconhecida eventual inexigibilidade do título, ainda que parcial, a cobrança é legítima e o credor tem o direito inserir o nome do agravante no rol dos maus pagadores Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233736-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Duartina, em que é agravante JOSÉ
RENATO REIS, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), PAULO PASTORE FILHO E JOÃO BATISTA VILHENA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
AFONSO BRÁZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233736-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 32107 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2233736-93.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ RENATO REIS
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS
COMARCA: SÃO PAULO FORO DE DUARTINA
JUIZ: LUCIANO SIQUEIRA DE PRETTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. Pleito do agravante que visa a exclusão e/ou
suspensão da inscrição do nome dele nos órgãos de proteção
ao crédito, sob a alegação de que o débito sub judice está
parcialmente quitado e que a medida fere os ditames do art.
805 do CPC. Inviabilidade da medida. Enquanto não for
reconhecida eventual inexigibilidade do título, ainda que
parcial, a cobrança é legítima e o credor tem o direito inserir
o nome do agravante no rol dos maus pagadores Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão
copiada às fls. 134/135 que, nos embargos à execução, indeferiu o pedido do
recorrente no que tange a abstenção e/ou exclusão do nome dele no rol dos maus
pagadores, sob a alegação que (...) a princípio é lícito ao credor adotar medidas
inibitórias para pagamento da dívida, com inclusão em cadastro de inadimplentes,
mesmo que haja garantia. Outrossim, a alegação de pagamento parcial não tem o
condão de viabilizar a exclusão da negativação (...).
Sustenta o recorrente que a decisão hostilizada merece reforma e
defende que o título que embasa a inicial é inexigível, eis que não dotado de certeza e
liquidez. Aduz que houve pagamento parcial do débito sub judice e que a
negativação do seu nome é medida prematura e desarrazoada, que lhe causará danos
irreparáveis, a macular o nome dele no mercado. Por fim, justifica que a execução
está garantida, mais um fator a justificar seu pleito. Busca a reforma do decisum e o
provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233736-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso processado, indeferida a concessão do efeito suspensivo
almejado (fls. 140/141). Pedido de concessão de efeito suspensivo às fls. 145/146.
Contraminuta às fls. 148/158.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
O agravante alega que não há utilidade prática em manter seu nome
lançado no rol dos maus pagadores, pois o débito está parcialmente adimplido e
pretende liquidar o contrato, de modo que a pendência sub judice ainda perdura por
culpa do banco, que se recusa em reconhecer como correto o valor por ele
apresentado na proposta de quitação.
Contudo, o fato de existir ação (embargos à execução) que visa
discutir o débito ou reconhecer a quitação parcial dele, não é suficiente para inibir os
efeitos da mora e impedir a instituição financeira de inserir o nome do agravante no
rol dos maus pagadores.
Este é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
o qual preconiza na Súmula no 380: “A simples propositura da ação de revisão de
contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.
Não se desconhece o disposto no artigo 805, do Código de
Processo Civil, que determina que a execução deva ser conduzida da forma menos
gravosa para o devedor. Todavia, a regra deve ser observada e conjugada com a
necessidade do exequente em receber o seu crédito, de forma que o banco possui o
direito de tornar público o valor do quantum debeatur, valendo-se dos órgãos de
proteção ao crédito para tal finalidade, ao menos enquanto não declarada a
inexigibilidade do débito, ou reconhecida a quitação dele.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233736-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Como elucidado pelo Juízo de origem (...) a princípio é lícito ao
credor adotar medidas inibitórias para pagamento da dívida, com inclusão em
cadastro de inadimplentes, mesmo que haja garantia. Outrossim, a alegação de
pagamento parcial não tem o condão de viabilizar a exclusão da negativação (...).
Sendo assim, inviável dar outro deslinde ao caso.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que
vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos
legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa
remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente,
dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela
parte.
Por isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
AFONSO BRÁZ
Relator